Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. BANCO E CORRENTISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CULPA CORRENTE. ATENUANTE DA RESPONSABILIDADE. GRAUS DE CULPA. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. PEDIDO LÍQUIDO E CERTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO NA RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEFINIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNICA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR PEDIDO NA INICIAL. ABATIMENTO PELA CULPA CONCORRENTE. POSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de assegurar a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, os gastos, saques, compras e transações diversas, realizadas em valores atípicos e dentro de uma cronologia incomum, sinalizam francos indícios da ocorrência de golpe contra o correntista.
4. Na espécie, a documentação colacionada aos autos indica que as transações de contratação de cheque especial (em alta monta para os padrões regulares da parte autora), transferências, compras diversas, saques, antecipação salarial, empréstimo de antecipação de férias ocorreram em apenas dois dias. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações com os padrões de consumo regular do correntista revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera frente ao volume e à espécie das diversas operações realizadas em exíguo espaço de tempo.
5. Mesmo que o consumidor, vítima de estelionatários, tenha sido induzido fraudulentamente a entregar seu cartão e senha a terceiros, os danos daí decorrentes classificam-se como fortuito interno da atividade bancária pela falta de diligência na adoção dos procedimentos de autenticação, vigilância e segurança, sendo admitida e coerente com o sistema de responsabilidade civil a culpa concorrente como atenuante da falha na prestação do serviço pelo fornecedor. Precedentes TJDFT.
6. Ainda que formulado pedido genérico, nas ações relativas à obrigação de pagar quantia, a decisão deve definir desde logo a extensão da obrigação, o que também se aplica ao acórdão que alterar a sentença (artigo 491, caput e §1o, do Código de Processo Civil). O pedido formulado na inicial foi estabelecido de forma certa com base em todos os valores que foram objetos das transações fraudulentas e que numerário que não teve impugnação específica quanto ao referido montante em nenhum momento pela instituição financeira, razão pela qual deve ser fixada a condenação em montante líquido e certo com base na proporção e no grau de culpa definidos na decisão condenatória.
7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.
8. Recurso da parte autora conhecido e provido